Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.
I – Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes, constatada a omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II – Interposta apelação da r. sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, as devedoras, citadas, apresentaram contrarrazões. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais às apeladas-devedoras, ante o desprovimento da apelação.
III – Observado que não há condenação nem proveito econômico, e que o valor da causa é muito baixo, os honorários advocatícios são arbitrados por apreciação equitativa, art. 85, § 8o, do CPC.
IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.